Tribunal: TJDFT
Processo: 0704431-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito dos devedores, formulado em cumprimento de sentença em desfavor dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1.A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para permitir a adoção de medidas coercitivas atípicas no cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O STJ, no REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), fixou requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas: ponderação da efetividade e menor onerosidade; utilização subsidiária; fundamentação adequada; e respeito ao contraditório, proporcionalidade, razoabilidade e vigência temporal.
As medidas pretendidas — suspensão da CNH e bloqueio de cartões — são excepcionais e exigem prova de ocultação patrimonial ou comportamento deliberado de frustração da execução.
A inadimplência, por si só, não autoriza a restrição pretendida, que pode gerar constrangimento desnecessário e é inadequada para assegurar o adimplemento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
A adoção de medidas executivas atípicas exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 1.137 do STJ.
A suspensão da CNH e o bloqueio de cartões de crédito são medidas inadequadas quando não demonstrada a ocultação de bens ou resistência deliberada ao cumprimento da obrigação.
A mera inadimplência não autoriza a imposição de medidas atípicas restritivas de direitos.
Dispositivos relevantes citados
CPC, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada
STJ, REsp 1.955.539/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, j. 04/12/2025, DJe 24/12/2025.
TJDFT, Acórdão 1406803, 0738034-02.2021.8.07.0000, Rel. João Egmont, j. 09/03/2022, DJe 24/03/2022.
TJDFT, Acórdão 1310529, 0728296-24.2020.8.07.0000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, j. 09/12/2020, DJe 22/12/2020.